Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 29124554), interpostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão de ID: 28133215 que determinou a retificação dos cálculos referentes aos valores devidos aos substituídos. O embargante alega que a decisão foi omissa quanto à retificação em relação aos honorários sucumbenciais (ID: 29124554). O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 30885972. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Na decisão de ID: 25100585 - Pág. 6, determinou-se a retificação das planilhas de ID: 20899075, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais. Tendo em vista que o servidor JUAREZ VIEIRA MATOS FILHO foi excluído da execução ao ID: 11377119 - Pág. 2, figuraram na ação nove substituídos (JUNIO CELSO NICOLA, JURACY BATISTA DOS SANTOS, JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JULIO CESAR CARVALHO CARNEIRO, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, JUSCELINO PEREIRA MAGALHAES JUSCINEI SERGIO SOARES e JUDITE DA SILVA). Ante o exposto, acolho os declaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a elaboração dos cálculos quanto aos honorários sucumbenciais da execução, arbitrados ao ID: 11377135, em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por servidor-exequente. Brasília, 15 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador